Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727819-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS PORTO ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 917. § 4o, II, DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. No caso em análise, o il. Magistrado de primeiro não conheceu da fundamentação relativa ao alegado excesso à execução, pois, embora o embargante, ora apelante, se insurja contra a capitalização mensal de juros e contra a cobrança de comissão de permanência, este não indicou, na petição inicial, o valor reputado como correto; atraindo para si a norma disposta no art. 917, § 4o, II, do CPC. 3.1. A sentença vergastada conheceu e decidiu, tão somente, sobre a força executiva da Cédula de Crédito Bancário que aparelha o processo executivo. Matéria que sequer foi ventilada na apelação interposta. 4. O apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da r. sentença vergastada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. 5. Recurso não conhecido. Após requerer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010 do Código de Processo Civil, alegando que cumpriu com todos os requisitos legais exigidos para a interposição da apelação; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, porque teria apresentado nas razões da apelação toda matéria impugnada por meio dos embargos à execução. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.010 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de não haver relação entre os argumentos apresentados pelo recorrente na apelação e a decisão impugnada é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017